Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703938-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: STIMA EMPREENDEDORISMO E COMERCIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução 0727363-43.2023.8.07.0001 movida em desfavor de STIMA EMPREENDEDORISMO E COMERCIO LTDA, rejeitou os embargos de declaração. Não consta o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator